Tribunal: STF
Processo: RHC 214565
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crimes de cárcere privado, extorsão mediante ameaças e restrição de liberdade e lesões corporais no âmbito de violência doméstica. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Supressão de instâncias. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Periculosidade do agente. Fuga do distrito da culpa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao RHC 160.900, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 148, §1º, III; 148, §1º, I e III; 148, § 1º, III e IV; 158, § 3º, por três vezes; 129, § 9º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06 (cárcere privado, extorsão mediante ameaças e restrição de liberdade e lesões corporais no âmbito de violência doméstica). O mandado de prisão não foi cumprido.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual teve a ordem denegada. Na sequência, o paciente interpôs recurso ordinário em habeas corpus no STJ. O Relator do RHC 160.900, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu a liminar e, posteriormente, negou provimento ao recurso.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:



          (i) “o r. Acórdão ora atacado ignorou o princípio da presunção de inocência na medida em que já julgou o Paciente como culpado”;



          (ii) “o STJ em seu Acórdão ora atacado também ignorou o direito do Paciente de não se entregar, ou seja, de manter-se em liberdade diante de uma injusta acusação”;



          (iii) “o Senhor Delegado pediu a prisão do Paciente, mais de 02 anos depois do início do inquérito – portanto, totalmente extemporâneo, com base quase que exclusivamente: “notadamente as declarações das vítimas”;



          (iv) “sem prova da materialidade delitiva, ou seja, sem crime, NÃO HÁ AUTORIA, quiçá indícios de autoria”;



          (v) “decretada sua prisão injustamente com base em mentira e em provas forjadas, as quais saltam aos olhos e colocam em xeque todo o trabalho acusatório”;



          (vi) “locais como presídios somente aumentam as chances de se contrair a COVID e morrer”;



          (vii) “o fato de o Paciente possuir residência familiar, fixa e conhecida pelo juízo, telefone celular conhecido e informado ao juízo – no qual pode ser encontrado 24 horas por dia, e-mail, ser técnica e absolutamente primário, ter excelentes antecedentes, possuir emprego licito, e principalmente, ter constituído advogado para defendê-lo atento a marcha processual, por si só, dão mostra suficiente do seu profundo interesse em se defender, de forma legítima e em absoluto respeito à instrução processual”;



          (viii) “a ordem de prisão decretada pode (e deve!) também ser facilmente substituída por qualquer das medidas cautelares”.



    5. Decido.



    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. As alegações da defesa de receio de que o do paciente contraia a COVID-19, bem como da ausência de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva, não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo STF, sob pena de indevida dupla supressão de instâncias. 



    10. A contemporaneidade  da prisão  preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    11. E mais: “[a] análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes” (HC 212.570-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    12. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    13. Da mesma forma, o entendimento desta Corte é de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



    14. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    Conforme relatado, busca-se, no presente recurso, a revogação da prisão preventiva do recorrente. 



    Inicialmente, é certo que o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito, na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.



    [...]



    No mais, o Juízo de primeiro grau, mediante representação da autoridade judiciária, na oportunidade do recebimento da denúncia, decretou a prisão preventiva do recorrente, todavia o mandado de prisão ainda não foi cumprido. (...).



    [...]



    No caso, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a elevada periculosidade social do agente e a gravidade concreta da conduta, haja vista que agrediu e ameaçou as vítimas, sua esposa e sua cunhada, mantendo-as em cárcere dentro da residência, e, ainda, as constrangeu para realizarem transferências bancárias em seu favor. Ressalta-se, ainda, que foram vítimas também os filhos do primeiro casamento de sua esposa, tendo o acusado coagido um dos menores a agredir a tia, restando constatada a violência física e psicológica do recorrente contra as mesmas, o que demonstra o risco ao meio social. 



    Ressalta-se, ainda, a nítida intenção do recorrente de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que o mandado de prisão ainda não foi cumprido, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 



    Destaca-se o entendimento desta Quinta Turma no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    [...]



    Assinalo, ainda, que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.



    [...]



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    [...]



    Noutra parte, a alegação de receio de contaminação pelo vírus da Covid-19 e o risco suportado pelo recorrente, bem como a ausência de contemporaneidade, não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    [...]”.



    15. Cabe ressaltar que, “[n]a esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 182.108-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    16. Por fim, “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    17. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    18. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator